Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Medidas protetivas. Violência doméstica. Filhos.
Não se reestabelecem medidas protetivas para proibir o ofensor de se aproximar dos filhos, se deferidas em favor da vítima, mãe das crianças, e familiares, não em favor dos filhos do ex-casal. Reclamação julgada improcedente.